Tribunal: TJES
Processo: 5000719-80.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000719-80.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: AILTON DOS SANTOS
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), BEM COMO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI N° 9.099/95.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que deve ser acolhida a incompetência dos juizados especiais nos casos que necessitam de perícia técnica;
c)
que há comprovação nos autos acerca da existência de contrato;
d)
que o contrato foi devidamente assinado pela recorrida;
e)
que a recorrida consentiu a contratação;
f)
que não houve vício de consentimento ou qualquer outra irregularidade;
g)
que não há que se falar em danos materiais, por ausência de comprovação da recorrida;
h)
que a responsabilidade da recorrida merece ser afastada;
i)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente, que seja minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
j)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pela recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados ao Recorrido são devidos, e em caso negativo, se tal situação enseja a declaração de inexistência do débito e os danos morais.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, dado que o serviço é utilizado de forma final pelo destinatário, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, consoante os critérios de seu art. 2º. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

O
Juízo a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial inicial, condenando o Recorrente ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais e a restituir em dobro o valor das parcelas cobradas.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece prosperar, uma vez que realizou o protesto indevido de título.

No caso em apreço, a demandante sustenta que o requerido estaria efetuando descontos em sua conta bancária referente à serviços os quais não foram solicitados. Noutro giro, o banco demandado suscita a regularidade na contratação e legalidade das cobranças efetuadas à requerente.

Ao analisar a demanda processual, percebo que a parte Recorrida, em sua exordial, afirma não ter interesse nos serviços supostamente contratados junto à ré, bem como apresenta provas de que jamais fez usufruto dos mesmos.

Já o requerido, em via contrária, genericamente afirma a legalidade nos atos praticados e nada junta aos autos comprovando suas alegações. Imperioso destacar que os serviços de seguros ofertados pelas instituições financeiras aos seus clientes não configura prática ilegal.

Porém, é necessário que seja suficientemente comprovado que o beneficiário estava ciente de tais contratações e expôs manifestamente a sua vontade em adquirir tal produto. No caso vertente, o que noto é que, muito embora a parte Recorrente tenha alegado inexistirem danos imputados à parte autora, o que houve, na verdade, foi um vício quanto à manifestação da vontade da Requerente em obter os produtos ofertados pelo Recorrente.

Nesta senda, ao meu ver, não carece de reforma a sentença objurgada, posto que o Recorrente sequer comprovou ter a Recorrida realmente contratado os seguros dela descontados.

No caso em análise, restou comprovada a má-fé da instituição, o que faz cabível a repetição do indébito bem como a incidência da condenação a título de danos extrapatrimoniais. no que tange ao valor arbitrado pelos danos morais suportados pela Requerente, o mesmo
encontra-se em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano precedentes desta turma recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo
Juízo

a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)